Tribunal: TJMT
Processo: 1024339-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024339-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (RECORRENTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), FABIO PAULINO GARCIA - CPF: 651.658.701-97 (RECORRIDO), ARTHUR MOURA ROSA NETO - CPF: 014.725.811-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUTAÇÃO DE PRÁTICAS CRIMINOSAS PELO RECLAMADO – OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

167461282, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento (09/03/2022), e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A propositura de diversas outras ações com finalidade semelhante;

2)

A obrigatoriedade da manutenção de uma jurisprudência uniforme - Existência de diversas sentenças julgando improcedentes pretensões assemelhadas à deduzida nestes autos;

3)

A injustificada exigência do trânsito em julgado de sentença penal condenatória para que se possa atribuir ao recorrido condutas que inequivocamente praticou;

4)

A redução equitativa do valor arbitrado para a reparação dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é Prefeito de Cuiabá e teve sua honra e imagem abaladas pela conduta praticada pelo reclamado.

Afirma que o demandado, no dia
09/03/2022
,
concedeu entrevista a
sites
de notícias, afirmando publicamente a veículos de imprensa que o autor é
corrupto, bandido, desmoralizado, sem moral, líder de

uma organização criminosa, quadrilha organizada para assaltar,
bem como que

coloca dinheiro público no bolso,
conforme documentos anexados nos ids. 167461256/167461257.

Alega a ocorrência de danos morais, visto que o reclamado denegriu publicamente a honra e a imagem do autor, acusando-o de práticas criminosas.

O reclamado, em sede de contestação, sustenta que as afirmações realizadas são verdadeiras ou, no mínimo, suficientemente verossímeis.

Registra que a afirmação de que o reclamante integrou organização criminosa formada com a finalidade de saquear o erário público, trata-se de fato notório, que independe de prova, bem como que a gravação ambiental que apanhou o reclamante recebendo maços de dinheiro do ex-governador Silval Barbosa, réu confesso e delator de esquema de corrupção, ganhou repercussão nacional.

Informa que o novo escândalo de corrupção envolvendo o reclamante, denominado de “cabidão da saúde”, foi amplamente noticiado em
sites
locais especializados e quase resultou no afastamento liminar do reclamante do cargo de Prefeito.

Ainda, alega a ausência de afirmação de fato ofensivo à moral do reclamante, inexistindo o dever de indenizar.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de

danos morais
,
sendo que ao fundamentar sua decisão
ponderou que:

(...) Resta incontroverso nos autos o exercício da manifestação do Reclamado (id 79848451 e 79848452),
indicando práticas criminosas ao Reclamante (corrupto, bandido, líder de organização criminosa, chefe de quadrilha)
.

Aqueles que exercem ou já exerceram função ou cargo público estão mais expostos às críticas do que as pessoas sem essa notoriedade. O direito de crítica, ausente o “animus injuriandi, difamandi ou caluniandi” é inafastável da livre manifestação de opinião e representa verdadeira garantia do exercício da democracia, o que de fato não ocorreu nos autos.

No caso concreto,
as indicações públicas feitas pelo Reclamado exigem de prova, ou seja, a existência de investigação, ou até mesmo de atos/fatos públicos indicativos de eventual possibilidade da prática delitiva (paletó), não autorizam, por si só, que se faça afirmação pública da autoria/prática de crime
.

(...)

Tem-se, portanto, que
a parte Reclamada extrapolou os limites da crítica para imputar à parte Reclamante, a prática de crime, que não encontrou lastro na prova produzida, em evidente excesso
.

Fosse a crítica sobre a existência de indícios de irregularidades na administração pública (caos na saúde), da qualidade pessoal do Reclamante na vida pública, inclusive com evidências de conhecimento público (paletó), estaria a parte Reclamada dentro do direito à crítica. Contudo,
ao superar a crítica e afirmar ser o Reclamante “corrupto”; “bandido”; “líder de organização criminosa, chefe de quadrilha”, acabou por ultrapassar o direito que lhe confere a Constituição Federal (livre manifestação), para agredir frontalmente direito que, a mesma Constituição, confere ao Reclamante (inviolabilidade da intimidade e honra)
.

Neste ponto, bom registrar que a prova necessária a confirmar as afirmações do Reclamado, decorrente de eventual processo criminal com sentença transitada em julgado, deveria ter vindo na contestação, ou seja, inviável a produção de prova oral em audiência de instrução na seara cível, para tal finalidade.

(...)

No caso concreto,
evidente que as falas do Reclamado na forma veiculada, e endereçada a ocupante de função pública e de forma perene nas redes sociais, causa indevido constrangimento e dano à sua imagem
. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa. (...)
(grifei)

No caso, extrai-se da entrevista concedida pelo reclamado em
sites
de notícias, o que segue:

“Um projeto de oposição liderado e articulado por um prefeito
corrupto
, um
bandido
, que
coloca dinheiro público no bolso do paletó
nasce
desmoralizado
e natimorto.”
(grifei)

“Se a oposição tiver os mesmos princípios e modus operandi de seu
líder
maior, não será um projeto político, mas uma
organização criminosa
,
de uma

quadrilha organizada para assaltar os cofres públicos.
”
(grifei)

“Esse prefeito transformou a saúde pública em um cabide eleitoral para eleger o filho deputado federal.”

Logo,
vê-se que o reclamado
imputou ao autor práticas criminosas, sem lastro probatório
,
configurando conduta caluniosa, que deve ser reprovada.

Assim, resta demonstrada a obrigação de indenizar, balizado nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal,
no seu aspecto subjetivo
, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

O discurso político, de embate mais acalorado, não afasta o dever de todos, notadamente dos agentes políticos, em observar os limites traçados pela legislação, quer constitucional ou mesmo infraconstitucional. O comedimento na fala é marco civilizatório, que obriga indistintamente.

No caso, não há qualquer sentença penal condenatória, definitiva, contra o autor desta ação.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pelo reclamante em razão das ofensas perpetradas pelo reclamado. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA
. Na situação em exame, revela-se abusiva e potencialmente ofensiva a imputação caluniosa e difamatória feita pela ré ao autor na rede social Facebook, ao insinuar que teria se apropriado indevidamente de quantia que pertencia à ONG em que laborava à sorrelfa e que teria inventado um assalto para justificar o sumiço do dinheiro. Dano moral que resulta do próprio fato (dano in re ipsa). Valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante das peculiaridades do caso concreto, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível No 70075100438, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 11/10/2017).
(TJ-RS - AC: 70075100438 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 11/10/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2017) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - DANOS MORAIS
- CONTEXTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO - PRESENÇA DE NEXO DE CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA - DANOS MORAIS - PEDIDO DE MAJORAÇÃO - DEFERIMENTO -- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2. É indispensável para a procedência do pedido em casos de responsabilidade civil extracontratual, a comprovação da conduta humana, a culpa, o nexo de causalidade e o dano/prejuízo. 3.
Aquele que imputa falsamente fato definido como crime a alguém incorre em conduta caluniosa. Logo, tem o dever de indenizar aquele que teve a honra e a imagem maculadas perante terceiros
. 4. O conjunto probatório dos autos é suficiente para se aferir a conduta culposa da apelante principal, ensejando, assim, a sua responsabilização civil, bem como a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. 5. Sentença parcialmente reformada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.281714-1/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2016, publicação da súmula em 26/10/2016) (grifei)

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023